Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-93.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011549-93.2022.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRA MARTINS DE SOUZA - CPF: 002.767.461-47 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA MARTINS DE SOUZA - CPF: 002.767.461-47 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -

REJEITADAS - DIAGNÓSTICO DE PIELONEGRITE, URETEROLITÍASE E HIDRONEFROSE – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA E UROLOGIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
–

SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Alexandra Martins de Souza
, em favor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
,

que, ao confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, determinou aos entes públicos transferirem a Autora para hospital que possua serviço de nefrologia e urologia
(id. 156788536).

Sem recurso voluntário (id. 156788541).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 156788536).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A
Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Alexandra Martins de Souza
, em favor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
,

busca a transferência da Autora para hospital que possua serviço de nefrologia e urologia, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários ao restabelecimento de sua saúde, inclusive internação em UTI, cirurgias, transporte aéreo ou terrestre etc, por ter sido diagnosticada com
Pielonegrite, Ureterolitíase e Hidronefrose
(id. 156788504).

Na contestação, o município de Sinop argui ilegitimidade passiva
ad causam
, por se tratar de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a obrigação, ante a repartição de competências na área da saúde. No mérito, improcedência da ação, sob o argumento de que compete ao Estado prestar o vindicado serviço de saúde (id. 156788531).

Por sua vez o Estado de Mato Grosso, ao contestar, alega, em preliminar, ausência de interesse processual, porquanto a saúde pública é um direito social e não individual. No mérito, pela improcedência da ação, em atenção aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia (id. 156788529).

A sentença, ao julgar parcialmente os pedidos, determinou aos entes públicos transferirem a Autora para hospital que possua serviço de nefrologia e urologia (id. 156788536).

PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Município de Sinop para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do ente municipal.

PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Por sua vez, no que tange à preliminar de falta de interesse processual aventada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a saúde pública é um direito social e não individual, de igual forma, não merece acolhimento.

Como bem pontuado na sentença em reexame, a parte autora deve
ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter tal bem. Ou seja, o interesse materializa-se pelo binômio necessidade-utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

Consta que a parte autora necessita do tratamento médico postulado, mas não teve sucesso na esfera administrativa, quanto ao respectivo atendimento de sua reivindicação.

Nesse caso, não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, que busca assegurar seu direito à saúde e à vida.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual da parte.

MÉRITO

A prova revela que a Autora foi d
iagnosticada com
Pielonegrite, Ureterolitíase e Hidronefrose
, necessitando, com urgência, de transferência para hospital com especialidade em Nefrologia e Urologia, de acordo com
laudos médico
s (id. 156788505, págs. 6 a 8).

Demonstrada, ainda,
a insuficiência de recursos da Autora, assistida pela Defensoria Pública deste Estado
(id. 156788505, págs. 1/2)
.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem ao autor a transferência para hospital com especialidade em Nefrologia e Urologia, cujo serviço e produto utilizados são de alto custo.

Logo, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Contudo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença sob o crivo do reexame necessário, somente para direcionar, primeiramente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023